Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720690-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO MONDIN LEIVAS AGRAVADO: BRUNO RIBEIRO BARRETO SAMPAIO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 27294489 – págs. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Bruno Ribeiro Barreto Sampaio pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, em revisional de aluguel, indeferiu o pedido de tutela antecipada de depósito judicial do valor que entende devido, com a substituição do índice de correção do IGP-M pelo IPCA. Em suas razões, alega que, em sede revisional de aluguel, é possível a concessão da antecipação de tutela para autorizar o depósito do aluguel vencido em 20/06/2021 em juízo, tendo como principal justificativa a pretensão de substituição do índice de reajuste aplicado na renovação do contrato, o IGPM, pelo IPCA. Assevera ser latente o seu prejuízo, uma vez que, além de o aluguel vencido em 20/06/2021 estar em aberto, sujeito à multa e consectários da mora, a qualquer momento o locador pode ingressar com ação de despejo. Sustenta que ao aplicar o índice acumulado entre maio de 2020 e maio de 2021, no montante de trinta e dois por cento (32%), o aluguel saltará de R$ 4.854,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais) para R$ 6.408,00 (seis mil quatrocentos e oito reais), fugindo, e muito, dos alugueres em patamares normais. Argumenta que a pandemia causada pelo novo coronavírus comprometeu muito a sua situação financeira, ainda mais levando em consideração que trabalha no ramo de alimentação, mais especificamente fast food, em um cenário em que as atividades de restaurantes e bares foram severamente afetadas. Defende a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos de locação em tempos de pandemia e colaciona jurisprudência a favor de sua tese. Pede a provimento do agravo para que seja autorizada a substituição do índice de reajuste contratual, com o afastamento do IGP-M, para que seja determinada a aplicação do IPCA a partir, com a autorização para que se proceda com o depósito em juízo no montante mensal de R$ 5.245,23 (cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), com a imediata concessão da liminar”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, deferiu a tutela antecipada pleiteada. Agravo interno interposto pelo agravado, requerendo a reconsideração da decisão, para que haja o indeferimento da liminar. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e do ofício de ID no 32892810, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator